Tribunal: TJDFT
Processo: 0009834-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 . A ausência de regularidade formal consubstanciada na inobservância do princípio da dialeticidade induz o não conhecimento do recurso, o que se deu com a apelação.
2. Se no agravo interno a parte não demonstra a existência de elementos aptos ao juízo de retratação próprio do recurso, além de se preocupar mais em dirigir ofensas descabidas ao julgador, em vez de lançar razões jurídicas próprias e seguras capazes de permitir o conhecimento do recurso de apelação e, por conseguinte, eventualmente, a reforma da sentença, mantém-se a decisão que não conheceu do apelo porquanto ausente regularidade formal apta a viabilizar a sua análise.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.